Tribunal: STF
Processo: RE 81680
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
LEI DA USURA.- TAXA REMUNERATORIA DE SERVIÇOS, COBRADA PELA CAIXA
ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AO CASO NÃO SE APLICA O ARTIGO 1
DO DECRETO 22.626/33, DIANTE DO DISPOSTO NA L. NUMERO 4.595/64.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.